Tribunal: TJSP
Processo: 2218546-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Insurgência contra decisão que rejeitou a tutela de urgência para compelir a ré/agravada a restabelecer e manter a rede credenciada anterior. Reforma impertinente. Exegese do art. 300 do CPC. Perigo de dano não demonstrado. Beneficiário que não provou prejuízo em razão da reforma da rede credenciada. Não demonstrado laudo médico que corrobore a demanda para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Insurgência contra decisão que rejeitou a tutela de urgência para compelir a ré/agravada a restabelecer e manter a rede credenciada anterior. Reforma impertinente. Exegese do art. 300 do CPC. Perigo de dano não demonstrado. Beneficiário que não provou prejuízo em razão da reforma da rede credenciada. Não demonstrado laudo médico que corrobore a demanda para manter a rede credenciada. Plano de saúde que apresentou inúmeros outros estabelecimentos similares. Abusividade não configurada. Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.